Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704348-94.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: JORGE HENRIQUE LOPES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUCINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES contra a sentença de ID 16261044, proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em seu desfavor por JORGE HENRIQUE LOPES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Infere-se dos autos que o autor/apelado JORGE HENRIQUE LOPES não foi intimado a apresentar contrarrazões ao recurso da parte ré. Desse modo, determino a sua intimação para que se manifeste sobre o recurso de apelação interposto. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se Brasília, 16 de junho de 2020 11:01:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator